Tribunal: TJES
Processo: 0031798-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031798-44.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRA LOURENCO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO C/C COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO. ARE 709212. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 5090/DF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O e. STF fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos (ARE 709212). No mesmo julgamento, a excelsa Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.”

2. Quanto aos consectários legais da condenação, no recente julgamento da ADI 5090/DF o STF estabeleceu, com efeitos
ex nunc
a contar da data da publicação da ata de julgamento, a
“a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação”
.

5. Recurso desprovido.

Vitória,
02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0031798-44.2019.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada:

Alessandra Lourenço da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da ação de anulação de contrato de trabalho c/c cobrança de FGTS ajuizada pela recorrida em desfavor do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente a pretensão autoral, para declarar nulos
“[...]os contratos temporários entre a autora e o Estado réu[...]”
, bem como condenar o apelante
“[...]ao pagamento de FGTS à Autora [...] corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora a partir da citação[...]”
. (fls. 190/196)

Em suas razões o apelante pretende a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida
“[...]a incidência da prescrição quinquenal e aplicando-se a TR como índice de correção monetária ou, subsidiariamente, seja reconhecida a limitação da aplicação do IPCA-E, que terá incidência somente após 2510312015[...]”
. (fls. 198/204)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 206/220).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 07 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito à prescrição, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos
(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
13/11/2014
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
.

Contudo, a excelsa Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.”

Explicitando de forma didática a modulação leva a efeito pelo STF, sobre o tema, anoto recentíssimo precedente do STJ:

“[...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019
,
aplica-se a prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

Além disso, anoto que o e. STJ assentou entendimento de que
“[...]a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, correta a sentença ao concluir
“[...]
que no presente caso, onde os contratos de designação temporária tiveram início em 17/02/2000, com prorrogações sucessivas até 25/08/2017, considerando que a modulação dos efeitos do Tema 608, em repercussão geral, em conferência com a data de protocolização da presente ação, qual seja, em 01/11/2019, aplica-se a prescrição trintenal, vez que a mesma alcança a data de 01/11/2014, ou seja, antes da decisão do julgamento do ARE 709.212, que se deu em 13/11/2014.”

Quanto à atualização da verba fundiária, como se trata de matéria de ordem pública e, ainda, diante do disposto no art. 927, I, do CPC, tenho por necessária a adequação de ofício dos consectários legais fixados na sentença ao entendimento vinculante firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090/DF, com efeitos
ex nunc
a contar da data da publicação da ata de julgamento, nos seguintes termos:

“
a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.
”

Por tais razões, nego provimento ao recurso e, de ofício, reformo em parte a sentença, tão somente para alterar os consectários legais da condenação, fixando-os nos termos da ADI nº 5.090/DF, bem como determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam definidos na liquidação do julgado (art. 85, §4º, II, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.